Tribunal: TJES
Processo: 5004970-53.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004970-53.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE SATHLER SOARES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004970-53.2020.8.08.0035

RECTES.:
ELIZETE SATHLER SOARES

RECDO.:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
e
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. GREVE GERAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
ELIZETE SATHLER SOARES
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
. e
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
Narra a autora, em síntese,

que em dezembro de 2018 comprou passagens aéreas de ida e volta para viajar para Europa no dia 21/12/2018, com retorno em 15/12/2018 ao Brasil, junto da 2ª Requerida LUFTHANSA. Relata que comprou passagens de Ida pela 1ª Requerida GOL, com destino Rio de Janeiro – Galeão (GIG), datado em 21/12/2018, com previsão de chegada às 20h20min, tendo em vista que o voo da 2ª Requerida LUFTHANSA, sairia às 22:55 com destino à Europa. Informa que ao chegar no Aeroporto de Vitória-ES para poder realizar os procedimentos para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, foi informado pela 1ª Requerida GOL que o seu voo havia sido cancelado, sem justificativa, explicações e, caso quisesse viajar para o Rio de Janeiro, deveria comprar outra passagem. E que entrou em desespero diante a situação e, com o medo de perder o seu voo que sairia do Rio de Janeiro com destino Europa, comprou passagem aérea novamente junto a 1ª Requerida GOL, cujo valor desembolsado foi de R$ 1.149,81 (mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), divididos em R$ 24,57 + 06 parcelas de R$187,54 no cartão de crédito da Requerente. Sustenta que transtorno e aborrecimento causados pela 1ª Requerida GOL no voo Vitória x Rio de Janeiro, não seria diferente seu retorno ao Brasil, entretanto, dessa vez a 2ª Requerida LUFTHANSA, que diante o atraso em seu voo que saiu da França (LH500), cuja previsão de chegada em dia 16/01/2019 às 06h50min no Aeroporto do Rio de Janeiro, fez a Autora perder o voo da 1ª Requerida GOL que sairia às 16:55 com destino ao Espírito Santo, local o qual reside. Aduz a autora, que a 2ª Requerida LUFTHANSA, tendo em vista o atraso de seu voo, o qual ocasionou a perda do outro voo junto a 1ª Requerida GOL, solicitou a possibilidade de aceitação/remarcação do TKT do passageiro (Doc. 05 Solicitação da Lufthansa), o que não foi aceito e, ante os valores elevados das passagens, não pode a Requerente comprar mais uma vez, tendo que retornar para sua cidade de ônibus, gastando o valor de R$ 166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Relata que teve aborrecimentos e gastos causados pela 1ª Requerida GOL no seu voo do Espírito Santo x Rio de Janeiro, no valor de R$ 1.149,81 (mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), bem como devido o atraso do voo da 2ª Requerida LUFTHANSA, teve outros aborrecimentos e perda do outro voo (Rio de Janeiro x Vitória) da 1ª Requerida GOL, com prejuízos no valor de R$ 272,25 (duzentos e setenta e dois e vinte e cinco centavos) e despesas com passagem no valor de R$ 166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Por tais motivos, ajuizou a presente demanda e requer a condenação das Requeridas ao pagamento no valor de R$ 1.588,55 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigidos, visto aos prejuízos sofridos; e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4883073), a requerida
DEUTSCHE LUFTHANSA
, alegou que atraso no voo de retorno foi ocasionado pela greve dos agentes aeroportuários na Alemanha, sustentando sua excludente de responsabilidade ante situação de fortuito externo, não fazendo danos a serem indenizados.

Em sede de contestação (ID. 4883285), a requerida
GOL LINHAS AÉREAS
, sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a passagem de ida foi cancelada pela agência de turismo e que a autora não apresentou o comprovante de pagamento da mesma. Sustenta ainda que quanto à passagem de retorno, a autora perdeu o embarque em razão do atraso do voo da 2ª requerida, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço que enseja condenação em danos morais.

Termo de audiência (ID. 4883294), sem êxito na conciliação.

Encerrada a instrução processual, fora proferida sentença (ID. 4883294) pelo juízo
a quo
resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4883296) sustentando que houve falha na prestação de serviço por parte das Requeridas, sustentando a existência de danos morais ante a situação vivida, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente seus pleitos.

Contrarrazões da DEUTSCHE LUFTHANSA (ID. 4883307), objetivando a manutenção da sentença.

Contrarrazões da GOL LINHAS AÉREAS (ID. 4883309), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte das requeridas, que ocasionaram a atraso e perda do voo da parte autora.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reformas.

Compulsando os autos, entendo que a companhia aérea foi surpreendida com evento externo fora de seu alcance, configurando caso fortuito. Assim, é de se ponderar sobre qual o constrangimento ou situação vexatória vivenciada pela autora que justificaria o pedido de indenização, posto que o voo em questão somente foi atrasado em virtude de greve geral (fato externo a atividade), como pode ser observado em sítio eletrônico de domínio público, não existindo, portanto, qualquer razão para ser responsabilizada em danos morais. (
https://www.estadao.com.br/economia/centenas-de-voos-sao-cancelados-na-alemanha-por-greve-em-aeroportos/
)

Nesse sentido, tem-se o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO – GREVE GERAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
A companhia aérea foi surpreendida com evento externo fora de seu alcance, configurando caso fortuito. Assim, é de se ponderar sobre qual o constrangimento ou situação vexatória vivenciada pela autora apelante que justificaria o pedido de indenização, posto que o voo em questão somente foi cancelado em virtude de greve geral (fato externo a atividade da apelada), tendo a mesma tomado as providencias cabíveis colocando a autora no próximo voo disponível, não existindo, portanto, qualquer razão para ser responsabilizada em danos morais. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10184648520198260100 SP 1018464-85.2019.8.26.0100, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 04/03/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020) (grifei)

Coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Ainda, a empresa requerida não nega os fatos tecidos pelo autora na inicial, sustentando que não houve qualquer atitude ilícita por si perpetrada e que dos fatos narrados pela autora não se ensejariam danos indenizáveis pelo atraso que teria culminado na perda do voo GOL para o Espírito Santo. Prosseguindo a autora o trecho RJ/ES de ônibus.

Sustenta a requerida que o atraso originou de força maior, comprovando a impossibilidade prestar os serviços de transporte na forma originalmente pactuada, ocasionado pela greve dos agentes aeroportuários na Alemanha. O que restou evidenciado nos autos, (
https://www.dw.com/en/airportstrikes-across-germany/a-47082150
) que o voo LH500 - programado para decolar às 22h05m do dia 15.01.2019 de Frankfurt – Alemanha com destino ao Rio de Janeiro sofreu atraso em sua decolagem, devido à greve ocorrida nos aeroportos da Alemanha com 11 de atraso ao destino contratado (Rio de janeiro).

A companhia aérea justifica as razões pela prestação do serviço diversa da contratada (ID 7637179, fh 3 e 4) que diversos voos foram cancelados no aeroporto de Frankfurt no mesmo dia do voo da Autora, 15.01.2019, conforme prints colacionados junto à defesa, e obtidos através do sítio eletrônico de domínio público – FLIGHT STATS https://www.flightstats.com/v2/historical-flight/departing/FRA/2019/01/15 a existência da greve dos aeroportuários.

Prosperam os argumentos da requerida, em defesa, ademais, como dito, efetivamente comprovados, refutou adequadamente o alegado pela parte autor, corroborando, uma vez mais, demonstrando ausência da má-prestação do serviço, o que leva o feito à improcedência.

De outro lado, a Gol Linhas Aéreas sustenta que o cancelamento das passagens aéreas ocorrera por solicitação da agência de viagens contratada para intermediar a transação comercial, e conforme se vê, o voo operou normalmente.

Ressalta que a efetivação e alteração dos dados das reservas apenas será possível mediante a utilização de informações de segurança dos passageiros, tal qual seu sobrenome e localizador, razão pela qual tal modificação é inviável à companhia.

Consigno que o dano material deve ser efetivamente comprovado.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora não juntou aos autos documentos necessários à comprovação do valor que a autora pagou pela passagem de ida, adquirida pela agência de viagem Decolar, estranha aos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)